Tribunal: TJSP
Processo: 4003398-55.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso – Inobservância ao quanto previsto no art. 511, do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Recurso não conhecido.